Tribunal: TJDFT
Processo: 0717943-22.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0717943-22.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: MARCIO ANTONIO GOMES MAURO REPRESENTANTE LEGAL: THAIS MARA MORDENTE GONCALVES MAURO IMPETRADO: SECRETARIO DE ESTADO DE SAUDE DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Nada a prover quanto às informações prestadas (ID no 17401917 e seguintes), uma vez que o feito foi extinto, sem resolução do mérito, consoante decisão de ID no 17256876. Oportunamente, arquivem-se estes autos eletrônicos. Brasília, DF, 30 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO